Tribunal: TJES
Processo: 5011513-41.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Servidão Administrativa; Servidão
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011513-41.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.

AGRAVADO: NEOENERGIA MORRO DO CHAPEU TRANSMISSAO E ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0003136-94.2014.8.08.0008

APELANTE: GESSE ALBINO SILVA

APELADOS: FABRÍCIO FERREIRA DOS SANTOS, SELY FRANCISCA DA COSTA E ALAIR COSTA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. POSSIBILIDADE DE AVALIAÇÃO UNILATERAL PARA FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO PROVISÓRIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da Vara Única de Rio Bananal que, nos autos de ação de constituição de servidão administrativa, deferiu tutela de urgência para imissão provisória na posse de área de 1,9543 hectares mediante depósito de R$ 57.863,61 a título de indenização preliminar. A agravante argumenta que o valor ofertado é insuficiente, que a avaliação foi unilateral e que seria imprescindível perícia judicial prévia para imissão na posse.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão é a possibilidade da imissão provisória na posse com base em avaliação unilateral apresentada pela concessionária de serviço público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A imissão provisória na posse em ações de servidão administrativa é regulada pelo Decreto-Lei nº 3.365/1941, que prevê dois requisitos: demonstração da urgência e depósito prévio de quantia arbitrada como indenização.

4. A jurisprudência consolidada admite que o valor da indenização inicial seja apurado com base em laudo técnico unilateral, cabendo eventual complementação após perícia judicial, sem prejuízo à imissão provisória.

5. No caso, a concessionária apresentou laudo técnico fundamentado e realizou o depósito prévio do valor indicado, garantindo o contraditório e a apuração do valor definitivo no curso do processo.

6. A urgência está demonstrada pela necessidade de cumprimento do contrato de concessão firmado com a União, com prazo estipulado para a conclusão das obras, cuja execução depende da posse da área.

7. A supremacia do interesse público justifica a imissão provisória, especialmente em empreendimentos de utilidade pública, como a construção de linhas de transmissão de energia elétrica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A imissão provisória na posse em ações de constituição de servidão administrativa é possível com base em avaliação unilateral apresentada pela concessionária, desde que cumpridos os requisitos do art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365/1941: demonstração da urgência e depósito prévio de indenização provisória.

2. O valor da indenização provisória pode ser complementado após perícia judicial, sem prejuízo à medida liminar de imissão provisória na posse, considerando o interesse público existente.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 3.365/1941, arts. 15 e 40.

Jurisprudência relevante citada:

TJCE, AI 0621645-92.2020.8.06.0000, Rel. Juiz Carlos Augusto Gomes Correia, DJCE 06/08/2024.

TJMG, AI 1723493-71.2024.8.13.0000, Rel. Des. Fernando Lins, DJEMG 04/07/2024.

TJES, AI 5010405-11.2023.8.08.0000, Rel. Des. Leonardo Alvarenga da Fonseca, Julg. 15/02/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo incólume a decisão que deferiu a imissão provisória na posse.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
SUZANO PAPEL E CELULOSE S/A
em face da r. decisão (ID 25093902 do processo de origem) proferida pelo Juízo da Vara Única de Rio Bananal que, nos autos da ação de constituição de servidão administrativa proposta por
NEOENERGIA MORRO DO CHAPÉU TRANSMISSÃO E ENERGIA S/A
, deferiu o pedido de tutela de urgência,
“para determinar a imissão provisória na posse na área descrita nos autos ID n. 23866997 (1,9543 ha), condicionando seu cumprimento ao depósito das importâncias oferecidas a título de indenização, no valor de R$ 57.863,61 (cinquenta e sete mil, oitocentos e sessenta e três reais e sessenta e um centavos)
”.

Em suas razões recursais (ID 9451263) a agravante argumenta que a imissão provisória na posse não pode ocorrer sem a realização de avaliação judicial prévia, não sendo possível substituí-la por laudo unilateral.

Também alega que o valor ofertado é insuficiente para fins indenizatórios, pois
“não correspondem ao correto valor da área a ser expropriado, pois, não tendo considerado a autora, em sua avaliação unilateral da área, o real valor de mercado da terra nua e da cultura de eucalipto, [...] a indenização não pode ser inferior a R$ 188.253,56”
.

Pelo exposto, pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para sobrestar os efeitos da decisão agravada e, a título de provimento final, sua reforma, com o consequente indeferimento do pleito liminar.

Por meio da decisão de ID 9505989, indeferi o efeito suspensivo pleiteado.

Devidamente intimada, a recorrida apresentou contrarrazões no ID 10027265.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, é importante fazer um breve resumo dos fatos subjacentes à causa.

Neoenergia Morro do Chapéu Transmissão e Energia S/A possui contrato de concessão administrativa (ID nº 23867118 dos autos de origem) firmada com a
UNIÃO,
por intermédio da
AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA – ANEEL,
cujo objeto é
“a concessão do serviço público de transmissão de energia elétrica para construção, operação e manutenção das instalações de transmissão caracterizadas no anexo 2-02 do Edital, as quais deverão entrar em operação comercial na data de 31 de março de 2026”.

No contexto do referido contrato, dentre as prerrogativas das concessionárias, há a previsão de possibilidade de promoção de desapropriações e instituição de servidões administrativas, vejamos:

CLÁUSULA QUINTA – PRERROGATIVAS DA TRANSMISSORA

Na condição de delegada do PODER CONCEDENTE, a TRANSMISSORA usufruirá, no exercício da prestação do serviço público que lhe é conferido, entre outras, das seguintes prerrogativas: (...)

III.
promover desapropriações e instituição de servidões administrativas, de forma amigável ou judicialmente
, após desenvolver máximos esforços de negociação junto aos proprietários, sobre bens declarados de utilidade pública, necessários à execução de serviços ou de obras vinculadas ao serviço concedido, efetuando o pagamento das indenizações correspondentes;

Ainda, foi editada a Resolução Autorizativa nº 10.627/2021 que declarou
“a utilidade pública, para instituição de servidão administrativa (...) a área de terra necessária à passagem da Linha de Transmissão 500 Kv Medeiros Neto 2 – João Neiva 2 C1”,
estabelecendo o que se segue (ID nº 23867129 do processo de origem):

Art. 1º
Declarar de utilidade pública, para instituição de servidão administrativa
, em favor de EKTT 7 Serviços de Transmissão de Energia Elétrica SPE S/A, outorgada conforme o Contrato de Concessão do Serviço Público de Transmissão de Energia Elétrica nº 001/2021-ANEEL, a área de terra de 58 (cinquenta e oito) a 59 (cinquenta e nove) metros de largura necessária à passagem a Linha de Transmissão Medeiros Neto 2 – João Neiva 2 C1 (...).

Art. 2º Em decorrência da presente declaração de utilidade pública, poderá a outorgada praticar todos os atos de construção, manutenção, conservação e inspeção das instalações de energia elétrica, sendo-lhe assegurado, ainda, o acesso à área da servidão constituída.

Art. 3
o

Fica a outorgada obrigada a
:

(...)

I –
promover, com recursos próprios, amigável ou judicialmente, as medidas necessárias à instituição da servidão prevista nesta Resolução, podendo, inclusive, invocar o caráter de urgência, nos termos do art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365
, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei nº 2.786, de 21 de maio de 1956.

No caso em apreço, a propriedade da agravante, Suzano Papel e Celulose S/A, encontra-se na área cuja utilidade pública para instituição de servidão administrativa fora declarada, o que motivou a propositura da presente demanda, por meio da qual a ora agravada - que consiste em subsidiária da Empresa EKTT 7 Serviços de Transmissão de Energia Elétrica SPE S/A - requereu, liminarmente, a imissão provisória na posse, mediante pagamento prévio de indenização.

O pleito liminar foi deferido pelo Juízo
a quo
, o que ensejou a interposição do presente recurso, nos termos relatados.

Narrados esses fatos, cumpre destacar que se aplica às servidões administrativas o Decreto-lei nº 3.365/1941 que regulamenta as desapropriações por utilidade pública. Nesse sentido leciona a doutrina:

Não há uma disciplina normativa específica para as servidões administrativas. O dispositivo legal que a elas e refere é o art. 40 do Decreto-lei nº 3.365/1941, que regula as desapropriações por utilidade pública. (CARVALHO FILHO, José dos Santos.
Manual de Direito Administrativo.
São Paulo: Editora Atlas, 2013, p. 787)

Nesse contexto, o indigitado Decreto-lei trata expressamente das hipóteses em que é possível a imissão provisória na posse por parte da Administração Pública, ou, no caso, da Concessionária de Serviço Público:

Art. 15. Se o expropriante alegar urgência e depositar quantia arbitrada de conformidade com o art. 685 do Código de Processo Civil, o juiz mandará imití-lo provisoriamente na posse dos bens;

§ 1º A imissão provisória poderá ser feita, independente da citação do réu, mediante o depósito:

a) do preço oferecido, se êste fôr superior a 20 (vinte) vêzes o valor locativo, caso o imóvel esteja sujeito ao impôsto predial;

b) da quantia correspondente a 20 (vinte) vêzes o valor locativo, estando o imóvel sujeito ao impôsto predial e sendo menor o preço oferecido;

c) do valor cadastral do imóvel, para fins de lançamento do impôsto territorial, urbano ou rural, caso o referido valor tenha sido atualizado no ano fiscal imediatamente anterior;

d) não tendo havido a atualização a que se refere o inciso c, o juiz fixará independente de avaliação, a importância do depósito, tendo em vista a época em que houver sido fixado originalmente o valor cadastral e a valorização ou desvalorização posterior do imóvel.

Constata-se, portanto, ser plenamente possível o deferimento da imissão provisória na posse por parte da Concessionária, desde que (i) haja demonstração da situação de urgência; e (ii) haja depósito da quantia arbitrada para fins de indenização.

Sobreleva acentuar, ainda, que o entendimento jurisprudencial majoritário é no sentido de ser possível a imissão provisória na posse da área mediante o pagamento de indenização cujo valor é arbitrado a partir de laudo particular, sem prejuízo de eventual complementação do montante no curso da demanda, caso o laudo pericial lavrado em Juízo constate valor indenizável distinto do que foi inicialmente pago:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA C/C PEDIDO LIMINAR DE IMISSÃO NA POSSE. Insurgência em face do indeferimento da liminar. Probabilidade do direito e perigo de dano demonstrados. Depósito prévio. Possibilidade de complementação a posteriori, mediante perícia judicial. Art. 14 e 23, do Decreto-Lei nº 3.365/1941. Recurso conhecido e provido. 01.
O cerne da questão consiste em analisar a pretensão do recorrente no que toca à concessão da liminar requestada - a fim de que fosse autorizada a imissão na posse do imóvel pertencente ao recorrido, a fim de que pudesse construir uma linha de transmissão necessária a empreendimento de geração de energia solar
. 2. A servidão administrativa consiste em modalidade de intervenção por parte do poder público ou de seus delegatários, na propriedade privada, instituída sobre bem imóvel a favor do serviço público ou utilizado para atender a finalidade pública, ou seja, a servidão consiste em obrigação de tolerar que se faça ou deixe de fazer, cominando ao proprietário do imóvel algumas restrições no tocante ao uso e gozo do bem onerado. 3. Da análise dos autos originários, observo às fls, 182/183, que a parte agravada, anexou o comprovante de depósito judicial no valor de R$ 16.548,81 (quatorze mil, quinhentos e quarenta e oito reais e oitenta e um centavos), para o pagamento da indenização pela pretendida servidão, com base no laudo técnico de avaliação, elaborado de forma unilateral e acostado às pág. 106/167 do processo originário. 4.
O art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365/41 (aplicável aos casos de servidão administrativa por força do art. 40), expõe que há dois requisitos para a imissão provisória na posse do imóvel serviendo, quais sejam: A alegação de urgência e o depósito prévio da indenização. Veja-se: "art. 15. Se o expropriante alegar urgência e depositar quantia arbitrada de conformidade com o art. 685 do CPC o juiz mandará imiti-lo provisoriamente na posse dos bens"
;5.
Na servidão administrativa de linha de transmissão de energia elétrica, em que há supremacia do interesse público sobre o privado, uma vez efetuado o depósito da indenização tida por devida, a liminar de imissão de posse, requerida em caráter de urgência, deve ser concedida independentemente de perícia, relegando-se a apuração do valor real para fase processual futura
. 6. O valor definitivo e justo da indenização pode, perfeitamente, continuar a ser discutido durante a tramitação do processo, não militando tamanha urgência em favor dos particulares. 7. Recurso conhecido e provido. (TJCE; AI 0621645-92.2020.8.06.0000; Caucaia; Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Juiz Carlos Augusto Gomes Correia; DJCE 06/08/2024; Pág. 81)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. INSTALAÇÃO DE LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE MEDIANTE DEPÓSITO PRÉVIO DA INDENIZAÇÃO. VALOR APURADO EM PERÍCIA PARTICULAR. POSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO POSTERIOR. DEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR. A indenização, nos casos de instituição de servidão administrativa, deve corresponder aos efetivos prejuízos causados pela limitação do uso da propriedade.
É possível a imissão provisória da concessionária do serviço de transmissão de energia elétrica na posse do imóvel objeto da servidão, mediante depósito de indenização apurada em avaliação particular, ficando a apuração do valor definitivo condicionada à realização de perícia definitiva, de forma mais aprofundada, em momento oportuno e sob o contraditório.
(TJMG; AI 1723493-71.2024.8.13.0000; Vigésima Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Lins; Julg. 03/07/2024; DJEMG 04/07/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA COM IMISSÃO LIMINAR NA POSSE. RESTRIÇÃO AO DIREITO DE PROPRIEDADE.
Elaboração unilateral da avaliação. Urgência e depósito prévio de indenização. Preenchimento dos requisitos legais necessários. Possibilidade de complementação dos valores no curso do processo
. Agravo de conhecimento conhecido e desprovido (art. 932, IV do CPC). (TJGO; AI 5393322-59.2022.8.09.0149; Goiânia; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Roberto Fávaro; Julg. 15/03/2023; DJEGO 21/03/2023; Pág. 484)

A conclusão aqui mencionada pauta-se na existência de interesse público na imissão na posse e na urgência decorrente da declaração de servidão administrativa.

No caso dos autos, por exemplo, para justificar seu pedido antecipatório, a autora esclarece na origem que pretende dar andamento à fase de construção prevista no Contrato de Concessão cujo objeto é a construção das linhas de transmissão,
“a qual depende diretamente do efetivo ingresso da concessionária nas propriedades por onde passará o projeto inicial das instalações de transmissão, a fim de que sejam realizadas as construções necessárias à implementação do empreendimento
”.

A requerente também destaca que
“possui prazo contratual para entrega do empreendimento, sob pena de responsabilização e arbitramento de elevadas multas, sendo imprescindível o seu acesso à faixa para início das atividades construtivas, de modo a viabilizar o desenvolvimento do referido empreendimento de utilidade pública, que faz parte do programa de desenvolvimento e fortalecimento do setor elétrico nacional
”.

Ademais, houve a apresentação de laudo particular bem fundamentado por parte da Concessionária (ID 23866994 do processo de origem) no qual se chegou ao valor indenizatório de R$ 57.863,61 (cinquenta e sete mil, oitocentos e sessenta e três reais e sessenta e um centavos), que, como dito, pode ser alterado no decurso da instrução processual, sem prejuízo, contudo, que se promova a imissão na posse.

Inclusive, é válido ressaltar que a ora agravante não apresentou qualquer objeção de cunho prático ao deferimento da liminar, que não o valor arbitrado a título de indenização, motivo pelo qual, sob a ótica do interesse público que rege o contrato de concessão em discussão, vislumbro que se revela mais apropriada a manutenção da liminar deferida em Primeira Instância.

Por derradeiro, destaco que esse tem sido o posicionamento adotado por este Egrégio Tribunal de Justiça em casos idênticos ao presente, envolvendo o mesmo contrato:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO ADMINISTRATIVO – SERVIDÃO ADMINISTRATIVA – IMPLANTAÇÃO DE LINHAS DE TRANSMISSÃO – AUTORIZAÇÃO DA ANEEL – IMISSÃO NA POSSE DEFERIDA NA ORIGEM – DEPÓSITO PRÉVIO – AVALIAÇÃO UNILATERAL – POSSIBILIDADE – LICENÇAS AMBIENTAIS – ELEMENTO QUE NÃO CONDICIONA O DEFERIMENTO DA IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE – URGÊNCIA DEDUZIDA NA PETIÇÃO INICIAL – NOTIFICAÇÃO REALIZADA – CONTRADITÓRIO EXERCIDO – PROCEDIMENTO HÍGIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A imissão provisória na posse do imóvel serviente prescinde de citação ou de avaliação prévia, bastando que estejam presentes os requisitos do art. 15, § 1º, do Decreto-Lei nº 3.365/1941.

2. A Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), por intermédio da Resolução Autorizativa nº 10.627, de 21 de setembro de 2021, declarou a utilidade pública, para instituição de servidão administrativa em favor da ora agravante.

3.
A concessionária depositou em conta judicial a importância de R$14.409,01 (catorze mil, quatrocentos e nove reais e um centavo), valor apurado em avaliação técnica por ela realizada de maneira unilateral, o que basta para fins de imissão provisória na posse da área, dada a possibilidade de complementação do valor em momento posterior.
[...]

6. O caráter de urgência foi invocado pela concessionária agravante no momento do ajuizamento da ação, o que afasta a violação ao prazo previsto pelo artigo 15, §2º, do Decreto-lei nº 3.365/41. [...]

8. O laudo acostado no Id nº 26203139, do processo de referência, indica que a apuração do valor da avaliação foi levada a efeito pelo método comparativo, de acordo com as normas ABNT NBR nº 14.653-3-2019, regulamentação amplamente utilizada em tema de desapropriação, o que demonstra a regularidade do laudo unilateral apresentado pela concessionária, sem embargo da possibilidade de discussão do valor aferido no curso da ação originária.

9. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Agravo de Instrumento, 5010405-11.2023.8.08.0000, Segunda Câmara Cível, Relator: Des. Substituto Leonardo Alvarenga da Fonseca, Data de julgamento: 15/02/2024)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – SERVIDÃO ADMINISTRATIVA – IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE – IMPLANTAÇÃO DE LINHAS DE TRANSMISSÃO – AUTORIZAÇÃO DA ANEEL – EVENTUAL INOBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO AMBIENTAL – COMUNICAÇÃO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES RESPONSÁVEIS PELA FISCALIZAÇÃO E CUMPRIMENTO À LEGISLAÇÃO AMBIENTAL – FATOR QUE NÃO IMPEDE A CONSTITUIÇÃO DA SERVIDÃO – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL AFASTADA – SUPRESSÃO DE ÁREA DE MATA ATLÂNTICA – NÃO COMPROVADA – PREVALÊNCIA DA UTILIDADE PÚBLICA – PRAZO PARA A IMISSÃO NA POSSE – ALEGAÇÃO DA URGÊNCIA EM SEDE JUDICIAL – DISCORDÂNCIA COM O VALOR OFERTADO – VALOR A SER APURADO NO CURSO DA DEMANDA – PROVA DO PREJUÍZO – ÔNUS DOS AGRAVANTES – RECURSO DESPROVIDO.

[...] 5.
A Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), por intermédio da Resolução Autorizativa nº 10.627, de 21/09/21, declarou a utilidade pública, para instituição de servidão administrativa em favor da ora agravada e, ao compulsar os autos de origem, constata-se que a concessionária depositou em conta judicial a importância de R$ 88.363,61 (oitenta e oito mil, trezentos e sessenta e três reais e sessenta e um centavos), valor apurado em avaliação técnica por ela realizada de maneira unilateral, para que fosse imitida provisoriamente na posse da área. Com efeito, eventual discordância dos agravantes com o valor indicado no laudo produzido pela agravada não é fato impeditivo para a imissão desta na posse, dada a supremacia do interesse público e pelo fato de que o quantum indenizatório pode ser apurado no transcorrer da lide.

6. Salienta-se que o ônus de comprovar o quantum do prejuízo é dos ora agravantes e, uma vez preenchidos os requisitos do art. 15, §1º, do Decreto-lei nº 3.365/41, a imissão provisória na posse é assegurada pelo ordenamento.

7. Recurso desprovido.

(TJES, Agravo de Instrumento, 500964-33.2023.8.08.0000, Terceira Câmara Cível, Relator: Desembargador Sérgio Ricardo de Souza, Data de julgamento: 15/05/2024)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Aplica-se às servidões administrativas o Decreto-Lei nº 3.365/1941 que regulamenta as desapropriações por utilidade pública. O referido Decreto-Lei trata expressamente das hipóteses em que é possível a imissão provisória da Administração Pública, ou, no caso, da Concessionária.

2.
É possível o deferimento da imissão provisória na posse por parte da Concessionária, desde que: (i) haja demonstração de situação de urgência; (ii) haja depósito da quantia arbitrada para fins de indenização. Não se trata, como se vê, dos requisitos genéricos do artigo 300, do CPC, em razão da existência de legislação especial a respeito do tema.

3. Verifico que a recorrente procedeu ao depósito do valor que entende ser devido referente à instituição de servidão administrativa de parcela do terreno da agravada.

4. O referido valor pode sofrer alterações, pois o Decreto-Lei autoriza expressamente que haja impugnação ao valor arbitrado pela parte requerida, no curso da demanda. Precedentes do Tribunal.

5. Recurso conhecido e provido.

(TJES, Agravo de Instrumento, 5002854-77.2023.8.08.0000, Terceira Câmara Cível, Desembargador Marcos Valls Feu Rosa, Data de julgamento: 18/04/2024)

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão que deferiu o pedido de imissão provisória na posse.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 19/12/2024 às 09:30:53, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
54861319122024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.